Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. OBJETIVO DE AFASTAR A CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. A questão suscitada pelo embargante foi amplamente examinada por esta e. Turma Criminal, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador. 2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.